Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PANDEMIA. COVID. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA DENTRO DO PRAZO AUTORIZADO. OPÇÃO DA PASSAGEIRA PELA ALTERAÇÃO NO DESTINO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedido formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência da remarcação do seu voo. Em seu recurso alega que adquiriu passagem aérea para Teresina, sendo que em face da remarcação do seu voo precisou realizar a viagem para São Luiz, resultando em atraso e gastos, além do risco de seguir viagem de carro no trecho entre São Luiz e Teresina. Assim, ressalta a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, sendo devida a reparação material com as despesas de aluguel com veículo, além da condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25114527). Contrarrazões apresentadas (ID 25114534).
III. Constata-se a partir da inicial que a parte autora realizou aquisições de passagens aéreas de ida e volta para a rota Brasília-Teresina-Brasília, com o trecho de ida para o dia 18/07/2020 e o retorno no dia 01/08/2020. Todavia, no dia 14/07/2020 a parte ré comunicou a necessidade de alteração do trecho de ida da parte autora, sugerindo a remarcação para o dia 17/07/2020, o que não foi aceito pela passageira, que afirmou a impossibilidade de iniciar a viagem com um dia de antecedência, razão pela qual optou pela troca do destino da viagem, a ser realizada no dia 18/07/2020, para a cidade de São Luiz. Assim, pugna pela reparação material relativa as 13 diárias do veículo alugado na cidade de São Luiz, além da condenação por danos morais.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Todavia, ainda que os princípios e demais normas do CDC se apliquem aos casos de cancelamento de voos durante a pandemia, destaca-se que o cancelamento das passagens aéreas possui previsão específica na Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da MP no 925/2020, razão pela qual os pedidos devem ser analisados com fulcro nas normas específicas a serem aplicadas nos cancelamentos de voos durante a pandemia.
VI. Salutar assinalar que a mencionada Lei 14.034/2020 também promoveu alterações na Lei 7.565/86. Desse modo, a partir das alterações efetuadas no artigo 256 e parágrafos daquela lei constata-se que “Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado”. §1oO transportador não será responsável (...) II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano. (...) § 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo (...) IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.
VII. Ademais, a Resolução no 556/2020 - Anac promoveu a flexibilização temporária dos termos da Resolução no 400/2016 da Anac para os voos realizados até o mês de outubro de 2021, sendo que o seu artigo 2o estabeleceu que “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”.
VIII. Assim, destaca-se a regularidade na alteração do voo programado, uma vez que efetuado 4 dias antes do voo previsto, estando descartada a ocorrência de violação do artigo supracitado. Ademais, o documento ID 25113654 pág. 2 confirma que foi ofertado a passageira a possibilidade, sem custos, de remarcação para outro voo que melhor atendesse às suas necessidades ou a opção de cancelamento.
IX. Desse modo, efetuada a remarcação com a antecedência exigida, sendo que a parte autora escolheu o trecho desejado, ainda que tenha ensejado a alteração no destino da sua viagem, constata-se que não ocorreu falha na prestação do serviço pela empresa aérea. Inclusive, é salutar assinalar que a passageira não era obrigada a aceitar a remarcação, tampouco realizar a viagem para destino diverso do adquirido, uma vez que poderia cancelar a passagem sem qualquer custo, sendo que optou pelo destino São Luiz. Assim, face a regularidade do serviço prestado, a situação em análise não é causa apta a subsidiar a reparação material com as despesas das diárias do veículo alugado.
X. Pelos mesmos fundamentos, e ressaltando que a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa com tal magnitude que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo, constata-se que a regular alteração do trecho de ida da viagem da parte autora não é causa apta a ensejar o alegado abalo moral.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.